Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700386-19.2020.8.07.0001 APELANTE: JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA, TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A., JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de recursos de apelação interpostos por JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA (autor) e por TAM LINHAS AÉREAS S.A. (ré) em face da sentença de id. 18144660 que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais por aquele ajuizada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, bem como distribuiu entre as partes os ônus da sucumbência, na proporção de 30% para o autor e 70% para a ré. Em suas razões de recurso (id. 18144673), a ré TAM LINHAS AÉREAS S.A. sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 313/2020, de 19/03/2020, determinou a suspensão dos prazos e prática de atos não urgentes até o dia 30/04/2020, bem como que faz parte de um dos setores mais atingidos pela crise econômica causada pela pandemia de coronavírus, razão pela qual o feito deve ser suspenso por noventa dias, prorrogáveis por igual período, dadas as dificuldades de locomoção de prepostos, advogados e demais profissionais, sendo o caso de aplicação dos artigos 221 e 313, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, em apartada síntese, pugna pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de transporte internacionais, pela improcedência do pleito de reparação por danos morais ou, em caso de sua manutenção, pela redução do quantum indenizatório. Contrarrazões do apelado a id. 18144679, pelo desprovimento do recurso da ré. É o relato do necessário. Decido. O inciso V do §1o do art. 1.012 do CPC é expresso ao prever a produção imediata de efeitos à sentença que confirma tutela provisória, o que, a teor do §4o do mesmo artigo, somente pode ser excepcionado caso comprovada pelo apelante a probabilidade de provimento de seu recurso ou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação quando for relevante a fundamentação. Confiram-se os termos dos citados dispositivos legais: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o. Além de outras hipóteses previstas na lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que: (...) v – confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) §4o. Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No entanto, a apelante não demonstra o preenchimento dos requisitos do § 4o do art. 1.012 do CPC. Em que pese sustentar a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 313/2020, de 19/03/2020, determinou a suspensão dos prazos e prática de atos não urgentes até o dia 30/04/2020, é sabido que houve a retomada dos prazos e atividades jurisdicionais, observadas as restrições impostas pelo atual contexto sanitário. Por essa razão, não prospera a alegada dificuldade de locomoção de prepostos, advogados e demais profissionais, alegada pela recorrente, bem como sua subsunção à norma inserta nos artigos 221 e 313, inciso VI, do Código de Processo Civil. Demais disso, em se tratando de processo eletrônico, cujos atos dispensam locomoção às dependências do foro, bem como pelo fato que foram promovidas adaptações no tocante às sessões de julgamento, com a utilização de videoconferência, resguardando-se tanto o andamento dos processos quanto a saúde dos profissionais neles envolvidos. Por outro lado, o pedido de suspensão do feito pelo só fato de a apelante fazer parte de setor atingido pela crise econômica causada pela pandemia não justifica o sobrestamento do julgamento dos recursos manejados pelas partes, voltados à devolução do exame das questões fáticas a instância superior, não havendo respaldo legal que ampare a pretensão. Nesse contexto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e recebo-o tão somente em seu efeito devolutivo, nos moldes do art. 1.012, §1o, V, do CPC. Intime-se. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator